Tribunal: TJDFT
Processo: 0753940-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753940-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA AMORIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS DE SOUZA AMORIM contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0706491-07.2019.8.07.0014, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora e converteu o bloqueio em penhora. Verifica-se que a parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista o seu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, a parte agravante deixou de juntar aos autos a sua declaração de hipossuficiência. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração de hipossuficiência ou que, no mesmo prazo, junte o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador